Tribunal: TJDFT
Processo: 0710280-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENTIDADE DE CLASSE. ATUAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL NÃO COMPROVADA. REQUISITO EXPRESSO. ARTIGO 8o, §2o, V, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL E ARTIGO 136, VI, DO RITJDFT. IMPROVIMENTO.
1. Conforme previsto no art. 8o, §2o, V, da Lei Orgânica do Distrito Federais e art. 136, VI, do Regimento Interno, a legitimação das entidades de classe para ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade perante este Tribunal de Justiça requer a comprovação de sua atuação no Distrito Federal, que se faz pela demonstração documental da existência de pelo menos 1 (um) associado ou membro com sede na capital federal (Precedentes do STF e do Conselho Especial).
2. No caso, a associação autora não demonstrou, documentalmente, ter atuação no Distrito Federal, razão pela qual carece de legitimidade ativa ad causam para instaurar processo objetivo de controle de constitucionalidade perante este Tribunal de Justiça.
3. Recurso de Agravo Interno conhecido e improvido.